Tribunal: TJDFT
Processo: 0732240-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência do vício apontado, a embargante afirma que no Acórdão foi reconhecido o erro da Administração, porém, se nega a aplicação do direito pura e simplesmente.

4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.

5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 9 e 10 da ementa, inclusive quando destacado o Item 09: “(...) 9. Não obstante, a transferência da recorrida à reserva remunerada se constitua erro administrativo, a promoção depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, entre eles o tempo de exercício na função (promoção por antiguidade). No caso, a recorrida, por estar na reserva, não exerceu a função e, por isso, não há irregularidade na promoção de outros militares, ainda que mais modernos que a recorrida, uma vez que permaneceram em pleno exercício na ativa. O período em inatividade não pode ser computado como tempo na graduação para fins de promoção por antiguidade.”.

6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.